Tribunal: TJDFT
Processo: 0749564-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA VERSUS VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS. SUPOSTO CRIME DE ROUBO MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FATOS PRATICADOS NA QS 06, AV. ÁGUAS CLARAS. LOCALIDADE PERTENCENTE À REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS.
1. Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga em face do Juízo da Segunda Vara Criminal de Águas, em razão de suposto crime de roubo, mediante emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal) que teria sido praticado na QS 6, Av. Águas Claras, Lt. 40, Areal.
2. O anexo único da Lei Complementar 958/2019, publicado no DODF de 23/12/2019, traz mapa com os limites das regiões administrativas de Taguatinga e Águas Claras, por meio do qual se pode observar que as QS 01, 03, 05 e 07 (nesse caso somente a Universidade Católica de Brasília) pertencem a Taguatinga e as demais áreas – QS 06, 07 (esta com exceção da Universidade Católica), 08, 09, 10 e 11 – continuam pertencendo à Região Administrativa de Águas Claras.
3. Precedente: “(...) 2- A Lei Complementar Distrital no 958/2019, que "define os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal e dá outras providências, alterou as limitações geográficas da Região Administrativa de Taguatinga (RA III), incluindo as quadras QS 01 (Taguatinga Shopping), QS 02, QS 03, QS 04, QS 05 e parte da QS 07 (área da Católica), que passaram a ser jurisdição da Circunscrição Judiciária da Taguatinga. 3 - Conflito de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado. (07354311920228070000, Acórdão Número: 1648793, Data de Julgamento: 05/12/2022, Órgão Julgador: 1a Câmara Cível, Publicado no DJE: 24/01/2023).
4. Restando evidenciado que a QS 06 pertence à Águas Claras o feito deve se processado perante o juízo da referida Circunscrição.
5. Conflito negativo de jurisdição conhecido e declarada a competência do juízo suscitando, qual seja, Juízo da Segunda Vara Criminal de Águas.